Tribunal: TJDFT
Processo: 0728189-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728189-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: PAULO ANTONIO DE ARAUJO AGRAVADO: QUAD' TEC EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE PAULO ANTÔNIO DE ARAÚJO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF nos autos da ação de conhecimento 0711207-16.2024.8.07.0010. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: A decisão de ID 219570136 reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa de PAULO RENATO LUCENA BRITO, determinou sua exclusão do polo ativo e indeferiu o pedido de tutela de urgência. Citada, a parte ré (ID 221022637) deixou de apresentar defesa tempestiva, conforme certificado em ID 228312779, razão pela qual foi declarada sua revelia. Intimadas acerca das provas, a parte ré se manifestou em ID 229478978, aduzindo uma série de preliminares. A parte autora, em ID 229530346, arrolou testemunhas (HERICK BRONSON SILVA - trabalhou na edificação de 2008 a 2013) CPF no 036.733.601-40; Anderson da Silva Sousa - presenciou e participou na estruturação do imóvel desde o início até a presente data) CPF:889.586.631-20; MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAÚJO -pode afirmar a doação do imóvel e a inexistência de comodato) CPF n.o 268.806.361-87). Em ID 229631856, a ré impugna as testemunhas da autora, arrola testemunhas e requer seja afastado o efeito da revelia. É o relatório. Decido. Inicialmente, tendo em vista a intempestividade da contestação juntada pela ré, em ID 225005134, determino o desentranhamento da peça de defesa, conforme entendimento do E. TJDFT e C. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A exclusão de contestação intempestivamente apresentada não representa cerceamento de defesa da parte agravante. Observe-se que, na hipótese, o juízo de origem pontuou corretamente que não se aplicam os efeitos da revelia diante da pluralidade de réus, resumindo-se a excluir a peça dos autos. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a contestação juntada posteriormente ao decurso do prazo legal pode ser desentranhada dos autos. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 129.065/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/10/2013, DJe de 25/10/2013.) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1815233, 0744427-69.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.) Além disso, a contradita de testemunhas deve observar o procedimento do art. 457, § 1o do CPC. No mais, tendo em vista a manifestação da ré acerca da produção de provas, em ID 229478978, de rigor o reconhecimento da preclusão consumativa, de modo que não será conhecida a manifestação posterior, de ID 233318561. Em ID 229530346, a parte autora arrola, como testemunhas, HERICK BRONSON SILVA, ANDERSON DA SILVA SOUSA e MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAÚJO. Requer, ainda, a oitiva das testemunhas indicadas na inicial (Testemunha 1: Francisco de Sousa Oliveira, inscrito no CPF no 428.464.391-68. Testemunha 2: Layane Bruna Santos Rocha, inscrita no CPF no 050.710.771-32). Todavia, conforme art. 357, 6o do CPC, o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. Da análise da inicial e emendas (ID 218240523), os pedidos autorais consistem em: 1 – manutenção do Autor na posse do Imóvel turbado; 2 – declaração da nulidade do contrato de comodato celebrado entre o Primeiro Requerente e o Requerido. Assim, a produção de provas deve se ater a esses pontos. Desse modo, intime-se o autor para que, em cinco dias, respeitado o limite do art. 357, § 6, CPC, arrole suas testemunhas, se restringindo àquelas que tenham conhecimento dos fatos e se destinem a fazer prova dos pedidos autorais, sob pena de indeferimento, conforme art. 450 do CPC: “O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho”. Ressalto que deverá observar, também o art. 455 do CPC: Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. § 1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. § 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. § 3o A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha. Assim, desentranhe-se a contestação de ID 225005134, conforme fundamentado. Após o decurso do prazo, conclusos para decisão. Os embargos declaratórios opostos ao ID. 237187222 foram rejeitados com os seguintes fundamentos: No que diz respeito à alegação de ilegitimidade passiva ad causam, passo a analisar. O réu suscitou preliminar de ilegitimidade de parte. Adotada a Teoria da Asserção pelo nosso sistema processual, as condições da ação derivam da análise abstrata das alegações feitas pelo demandante como causa de pedir, pelo que REJEITO a preliminar invocada. Inépcia da inicial Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. Ademais, conforme o art. 322, § 2o do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, logo, não há prejuízo à compreensão da peça inaugural que justifique a decretação de sua inépcia. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. Quanto ao desentranhamento da peça de defesa juntada intempestivamente, não carece de legalidade, conforme já fundamentado em ID 235916528. Intime-se a parte ré para, em cinco dias, juntar aos autos a procuração e demais documentos que não se tratem da contestação, a fim de que constem nos autos. Trata-se de embargos de declaração de ID 237187222 opostos pela parte ré contra a decisão de ID 235916528. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Irresignado, o agravante sustenta, em suma, a ilegitimidade passiva do espólio para figurar na ação possessória, pois a posse do imóvel discutido é exercida pela pessoa jurídica “Paulo Antônio de Araújo – ME”, e não pelo falecido. Narra que a empresa permanece ativa, não tendo sido dissolvida, o que afasta qualquer sucessão automática pelo espólio. Entende, assim, que a tentativa de responsabilizar o espólio violaria os princípios da autonomia patrimonial e da personalidade jurídica, só superáveis mediante desconsideração da personalidade jurídica — o que sequer foi aventado. Arrazoa sobre existência de vícios processuais não sanados, como a omissão na análise da preliminar de ilegitimidade passiva, tratada equivocadamente como simples requerimento de provas e a desconsideração da petição de ID 233318561, apresentada em cumprimento de despacho judicial. Ainda, aponta o cerceamento de defesa, por ausência de apreciação da petição de ID 229631856, que requeria prova testemunhal e impugnava testemunhas da parte autora. Em relação aos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, argumenta que o fumus boni iuris está demonstrado pela tese de ilegitimidade passiva e autonomia patrimonial da empresa, enquanto o periculum in mora reside na iminência de decisões e atos judiciais — como audiências e produção de provas — contra parte ilegítima, o que comprometeria a segurança jurídica e a validade futura do processo. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 73892398). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, o recorrente impugna decisão que indeferiu o pedido de ilegitimidade passiva e desconsiderou petições incidentais intituladas em que requeria a produção de prova testemunhal e impugnava testemunhas da autora. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são extraídas do art. 1.015 do CPC, confira-se: Confira-se o teor do referido dispositivo legal: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que indefere preliminar de ilegitimidade passiva arguida em petição incidental na ação de conhecimento. Igualmente, também não se verifica a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a produção de prova testemunhal. Essa orientação vem sendo adotada por este e. Tribunal de Justiça em situações semelhantes, ressaltando a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento que se volta contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1.015/CPC. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DO EVENTO DANOSO. PRAZO DECENAL. NÃO DECORRIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão de saneamento e organização do processo que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso e a ocorrência de prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incabível recurso em face da decisão que afastou a alegação de ilegitimidade passiva, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC e não haver urgência capaz de mitigar a taxatividade do referido rol. 4. Acerca do termo inicial de contagem do prazo prescricional, o STJ possui o entendimento consolidado no sentido de que, por interpretação ao princípio da actio nata, o prazo inicia sua contagem com a ciência inequívoca do titular do direito violado (CC, art. 189). 5. No caso dos autos, não houve decurso do prazo prescricional para a pretensão indenizatória e tampouco para a obrigação de fazer pleiteada pelo autor. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 932, III. CC, arts. 189, 205, 206, § 3o, V. Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ; AgInt no AREsp n. 2.576.329/SP; Acórdão 1326787 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível; Acórdão1891960 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes na 7a Turma Cível; Acórdão1166521 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 1a Turma Cível. (Acórdão 2014620, 0710746-40.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por P. S. T. LTDA-ME contra decisão do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, em ação de fixação de alimentos ajuizada pela agravada, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal do réu, da empresa e da autora, e indeferiu pedidos de produção de prova oral e desentranhamento de documentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam poderia ser analisada em sede de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ilegitimidade passiva ad causam não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não há urgência que justifique a mitigação dessa taxatividade, pois a matéria pode ser arguida em preliminar de apelação, conforme entendimento do STJ no Tema 988. 4. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil. 5. No caso concreto, há fortes indícios de confusão patrimonial, como a utilização da empresa para ocultação de bens do genitor da autora, sucessivas alterações societárias com envolvimento de familiares e destinação de valores empresariais sem justificativa plausível. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: 1. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não comporta agravo de instrumento por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC e por poder ser arguida em preliminar de apelação. 2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é cabível quando houver comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o, 1.015 e 932, III; CC, art. 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, REsp 2.072.206-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/02/2025; STJ, REsp 2.150.227/SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1729365, 0716672-70.2023.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 13/07/2023; TJDFT, Acórdão 1939204, 0732295-43.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 07/11/2024. (Acórdão 2006565, 0706971-17.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Na mesma linha, não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere prova testemunhal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. STJ, RESP 1704520. REPETITIVO. NÃO INCIDÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que o indeferimento de prova oral não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco se verifica urgência que justifique a mitigação da taxatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento pode ser impugnado por agravo de instrumento, com fundamento na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da prova oral não está previsto no rol do art. 1.015 do CPC. 4. A tese da taxatividade mitigada, firmada no Tema 988/STJ, exige demonstração de urgência ou risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso. 5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, com base no art. 370 do CPC, e não configura cerceamento de defesa. 6. A insurgência poderá ser oportunamente suscitada em sede de apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC. 7. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferi-la de forma fundamentada, nos termos dos arts. 370, 371 do CPC e art. 93, IX, da CF/1988. 8. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que o indeferimento de prova testemunhal não enseja agravo de instrumento, salvo em caso de urgência, o que não se verifica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova oral não se enquadra nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC”. “2. A mitigação da taxatividade exige demonstração de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica no caso concreto.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS Constituição Federal: art. 93, IX; Código de Processo Civil: arts. 1.009, § 1o; 1.015; 1.021, § 4o; 265, § 1o; 370; 371; Regimento Interno do TJDFT: art. 265, § 1o JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA - STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988) JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA - STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988) - TJDFT, Acórdão 1901030, 07196906520248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. - TJDFT, Acórdão 1839160, 07495695420238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. (Acórdão 2007345, 0708270-29.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) Ademais, não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, § 1o do Código de Processo Civil, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. IRDR 15. DISTINGUISHING. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO INCABÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. ROL TAXATIVO. ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. PEDIDOS DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DE RECONHECIMENTO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 134, § 2o, CPC. DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. CITAÇÃO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO CORRETA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que demonstre a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT. 2.1. Não se conhece do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da parte por se tratar de matéria que não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e que poderá ser devidamente suscitada em apelação. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 1418470, 07035814420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA. LEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que a suposta ilegitimidade passiva pode ser arguida em preliminar de apelação. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;